Tribunal: TJDFT
Processo: 0733869-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. MAUS-TRATOS. RINHA DE GALO. MORTE DE ANIMAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Tal como trazido na sentença, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime ambiental de maus-tratos pela prática de rinha de galo, previsto no artigo 32 da Lei 9.605/98, conforme depoimentos testemunhais, auto de apreensão e perícia, e pelo próprio interrogatório do Réu, que confessa a prática de rinha de galo, ainda que alegue ter apenas cedido o local.
2. A alegada ausência de dolo deve ser afastada, pois foi suficientemente comprovado o dolo do Réu para a prática de maus tratos, uma vez que recebia pessoas em sua propriedade para a rinha de galo, lucrando com a atividade. O próprio Réu, em seu interrogatório, afirmou que era dono da casa e que tinha cedido o local para a rinha de galo, sabendo que o local seria utilizado para rinha de galo e que era proibido. Tal confissão, como devidamente reconhecida na sentença, é suficiente para a condenação do Réu pelo crime indicado, seja como responsável pela rinha de galo ou tendo “apenas” cedido o local para a prática, pretendendo lucrar com a venda de comidas durante a rinha, ambas as condutas resultam no delito indicado. Cabe ressaltar que a alegação de que apenas alugou o local é completamente dissociada de todo o conjunto probatório apresentado, ainda que indiferente para sua condenação pelo tipo penal. O conjunto probatório é mais do que suficiente para a comprovação do crime, conforme depoimentos testemunhais, de que quando chegaram tinha galo na rinha brigando, e demais provas colhidas durante a instrução probatória, em especial a prova pericial e o auto de apreensão.
3. Quanto ao recurso interposto pelo Ministério Público para a aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo 2o do citado artigo: “A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.”, a denúncia narrou a causa de aumento possibilitando sua apreciação. O depoimento testemunhal do policial Renderson comprova sua ocorrência, o policial afirma claramente que “tinha galo morto”, “mais de um inclusive”.
4. Verifica-se que a perícia foi realizada dias após os fatos, pelo que os galos com mais ferimentos e mortos foram retirados do local, pelo que deve ser aplicado o artigo 167 do CPP que traz que não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. Ademais, diante da persuasão racional do juízo, não há maior valor de uma prova em detrimento de outra, pelo que o testemunho compatível com todo o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para a constatação de morte de animal, majorando o crime.
5. A pena prevista no artigo 32 da Lei no 9.605/98 deve ser majorada em seu mínimo de 1/6, uma vez que não esclarecido quantos animais estavam mortos ou outras condições para a imposição além do mínimo legal, resultando na pena definitiva de 3 (três) meses e quinze de detenção em regime aberto e 10 (dez) dias-multa.
6. Apelação do Réu CONHECIDA e NÃO PROVIDA; Apelação do Ministério Público CONHECIDA E PROVIDA para reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 32, § 2o, da Lei no 9.605/98 e condenar o Réu à pena definitiva de 3 (três) meses e quinze de detenção em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.